Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-76.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000259-76.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (EMBARGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pela parte autora contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto por uma das rés, a fim de julgar improcedente o pedido em relação a ela, porquanto não constatado falha na prestação do serviço bancário, nem abuso no exercício do seu direito de credora ou adoção de conduta contrária à boa-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir (i) se o acórdão embargado padece do vício de contradição por conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias; e/ou (ii) se padece de omissão por ausência de enfrentamento de todas as questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza contradição, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

5. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

6. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CONDOMÍNIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível interposto nos autos da ação de “
Indenização por Enriquecimento Sem Causa
” (Proc. nº 1000259-76.2017.8.11.0041), ajuizada pelo embargante em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL e MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela ré/embargada Sicoob Credisul, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido em relação a ela, porquanto não constatado falha na prestação do serviço bancário, nem abuso no exercício do seu direito de credora ou adoção de conduta contrária à boa-fé (cf. Id. nº 294332863).

O Condomínio/embargante afirma que o acórdão embargado “
não se manifestou, logo, se omitiu, acerca do fato de que o ato ilícito praticado pela embargada resido justamente no fato de que recebeu valor financeiro do embargante sem manter qualquer relação jurídica com o depositante, o que atrai a aplicação do artigo 876 e 884 do Código Civil
”, e que, “
pelos mesmos fundamentos, o v. acórdão também é contraditório
”.

Destaca que o “
artigo 876 do Código Civil prevê que aquele que recebeu valor que não lhe era devido – e esse é o caso, pois o Embargante (Condomínio Civil) não lhe devia nenhum valor, fica obrigado a restituir,
(e que)
essa disposição legal se coaduna com o que estabelece o artigo 884 também do Código Civil, que veda o enriquecimento indevido às custas de quem não tinha nenhuma obrigação. Todavia, esta d. Corte não se manifestou acerca dos referidos dispositivos legais, bem como incorreu em contradição ao consignar a ausência de relação jurídica entre autor e cooperativa, mas não se manifestou acerca do dispositivo legal que incide exatamente nesses casos, ex vi do artigo 876 do Código Civil
”.

Suscita, ainda, a omissão do acórdão acerca do artigo 507 do CPC, tendo vista que adota, “
como fundamento para o provimento do recurso da embargada, suposta relação entre as empresas Multimetal Engenharia e Montagem, e Multimetal Engenharia de Estrutura,
(porém)
, essas alegações da recorrente, encampadas pelo v. acórdão foram aventadas apenas em sede de alegações finais, única oportunidade em que juntou documentos que supostamente alicerçam referidas afirmações (ID 268716863 a 268716865), entretanto, foram negadas pelo Juízo a quo, justamente pelo fato de que a fase probatória havia sido encerrada
”.

Pede, então,
o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios indicados (cf. Id. nº 296470894).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 298537383, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo autor Condomínio Civil do Pantanal Shopping contra o acórdão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível originário da ação de “
Indenização por Enriquecimento Sem Causa
” (Proc. nº 1000259-76.2017.8.11.0041), ajuizada pelo embargante em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste Da Amazônia Ltda – Sicoob Credisul e Multimetal Engenharia de Estruturas Ltda, deu provimento ao apelo interposto pela ré/embargada Sicoob Credisul, para afastar a condenação solidária desta a restituir ao Condomínio/autor/embargante os valores que foram equivocadamente enviados à conta corrente da ré Multimetal, porquanto não constatado falha na prestação do serviço bancário, nem abuso no exercício do direito de credor ou adoção de conduta contrária à boa-fé ao, diante da autorização de débito automático em conta, utilizar o saldo positivo para amortizar parte do saldo devedor da corré/correntista Multimetal (cf. Id. nº 294332863).

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, com finalidade específica e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica.

Sob esse enfoque, quanto ao vício de contradição disciplinado no inciso I do artigo 1.022 do CPC, a orientação interpretativa da jurisprudência do STJ é a de que “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Logo, ao dizer que o acórdão “
incorreu em contradição ao consignar a ausência de relação jurídica entre autor e cooperativa, mas não se manifestou acerca do dispositivo legal que incide exatamente nesses casos, ex vi do artigo 876 do Código Civil
”, o autor/embargante não fundamente a sua queixa recursal na presença de conflito lógico entre as proposições adotadas no julgado ou entre elas e o desfecho decisório, e, sim, no conflito que ele acredita existir entre uma das premissas decisórios e o que entende ser a interpretação devida da norma em questão, o que, porém, além de evidenciar o desprezo (ou falta de atenção) ao trabalho decisório desenvolvido no julgamento, ignorando conceito comezinho de direito como o de que a transmissão da propriedade de bem móvel, como é o caso do “dinheiro”, dá-se com a mera tradição, a exemplo de uma transferência bancária para conta do destinatária, ainda que “sem querer”, não corresponde ao conceito de contradição/conflito interno ao próprio julgado a justificar o uso desta via recursal, e, sim, de mera manifestação de descontentamento e

discordância com o raciocínio e desfecho decisório que não lhe foi favorável, o que, por óbvio, é aberrante às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Já em relação ao vício de omissão previsto no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado; na realidade, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o v. acórdão embargado, cujos fundamentos declinados são suficientes para motivar a conclusão de que, sob qualquer perspectiva legal que se observe a questão, o responsável por restituir os valores ao Condomínio/autor é precisamente “
aquele que recebeu o que lhe não era devido
”, a saber, a
corré/correntista Multimetal, a quem, por engano, mas de forma voluntária, aquele deu a importância financeira, isto é, transferiu, ainda que sem querer, a propriedade.

Também não há falar em omissão a respeito da “preclusão” no que toca aos documentos apresentados pela Sicoob com as alegações finais, eis que nenhum peso exerceu na solução jurídica dada ao imbróglio, como evidência, por exemplo, a ressalva: “(...)
independentemente da discussão sobre a existência de um grupo econômico ou da autonomia patrimonial das distintas pessoas jurídicas
”, tendo sido referenciado, de passagem, ao final da exposição decisória, para registrar a observação de que, “
essas circunstâncias revelam que, desde o início, a solução para este imbróglio poderia ter sido facilmente obtida pelo autor com os representantes (aproveitando-se da identidade entre alguns dos sócios de ambas as empresas) daquela que realmente se beneficiou do “depósito equivocado” e que é a única responsável por recompor o prejuízo, a saber, a ré Multimetal Engenharia de Estruturas Ltda
”.

Não há, pois, omissão a ser suprida, tampouco a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, eis que o v. acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e satisfatória sobre as questões que lhe competia, abrangendo todos os pontos necessários à solução da controvérsia recursal, assim, se o embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos fatos ou conceitos jurídicos adotados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025